Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais em que o autor busca que seja reconhecido judicialmente a inexistência de relação contratual com instituição financeira que realiza cobranças insistentes e mais a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido do autor.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a preliminar nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. No mérito (ii) a regularidade da contratação bancária.
4. Legislação - O apelante-autor é destinatário final dos serviços e o apelado-réu é o fornecedor, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o, ambos da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.
III – Razões de decidir
5 – A não produção de prova não pleiteada pela parte no momento adequado não gera cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.
6 - O contrato apresentado em conjunto com os documentos do consumidor, com o consentimento por meio de autorização por reconhecimento facial, e celebrado em geolocalização que equivale ao endereço do consumidor, demonstram a validade da contratação.
7 - Impugnada a celebração dos contratos, o Banco-réu se desincumbiu de comprovar sua autenticidade, sendo reconhecida, na demanda, a regularidade dos ajustes formalizados digitalmente entre as partes. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.